Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801030-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LEIDIANE DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0801030-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

AGRAVADA: LEIDIANE DE SOUZA FERREIRA

ADVOGADA: LUDIMILA DANTAS SENA - OAB/PA 23.093-B

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO- AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA- DETERMINAÇÃO DE REALIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA- PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO- VIOLAÇÃO DO §1º, DO ART. 173 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL- DELIMITAÇÃO DA DECISÃO NO SENTIDO DE OBTENÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA AO DÉBITO PRETÉRITO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O art. 173 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora por meio da distribuidora deve observar a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. Ademais, o § 1º do mesmo artigo prescreve que a notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada;

No caso dos autos, o aviso prévio por parte da Agravante se deu nos termos do inciso I, do referido artigo, ou seja, a notificação se deu por escrito e de forma específica na fatura subsequente à do débito, contudo, considerando que o agravado é prestador de serviço público, ainda que não preste serviço dito como essencial, a suspensão do serviço observar a disposição expressa no §1º do dispositivo já mencionado;

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que embora haja notificação na fatura subsequente, não há prova de que a notificação prévia foi feita ao Poder Público Local, pois não há entrega comprovada, conforme dispõe o art. §1º do art. 137 da Resolução n. 414/2010, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Assim, num exame perfunctório do contexto fático, vislumbra-se que a suspensão do serviço de energia elétrica, no caso em comento, fora indevida;

Noutra ponta, obstar a possibilidade de suspensão do serviço por período indeterminado, como aduz o recorrente, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, no entanto, tal hipótese não restou caracterizada no caso em comento.

Em atenção a decisão, verifico que não restou dúvida de que as faturas sobre as quais deveria ser suspensa a cobrança eram apenas as faturas
pretéritas
e que encontram-se em discussão nos autos originais, quais sejam, as faturas dos meses de outubro de 2017 a dezembro de 2020.

Dessa forma, a abstenção do corte de energia elétrica deve se restringir ao débito discutido em Juízo, de forma que, caso ocorra fato novo, de culpa exclusiva do consumidor, o corte de energia elétrica será possível, desde que cumpridas as exigências legais.

Agravo de Instrumento
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
tendo como agravada
LEIDIANE DE SOUZA FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0801030-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

AGRAVADA: LEIDIANE DE SOUZA FERREIRA

ADVOGADA: LUDIMILA DANTAS SENA - OAB/PA 23.093-B

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
objetivando a reforma de Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte, nos autos da
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Proc. nº 0800553- 92.2020.8.14.0116), interposta contra si por
LEIDIANE DE SOUZA FERREIRA
, ora agravada.

Em breve síntese da inicial, pleiteou a autora/agravada em sede de tutela de urgência pelo restabelecimento imediato do seu fornecimento de energia elétrica, sendo proferida a decisão interlocutória pelo juízo primevo (ID 22170541 - autos originais), a qual determinou,
in verbis
:

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, com fulcro no caput do artigo 300 do CPC para
DETERMINAR
: que a Requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da Parte Autora interrompido em função dos débitos pretéritos discutidos neste feito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação desta Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Inconformado com os termos decisórios, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 4506886).

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a decisão vergastada não deixou claro sobre quais faturas deveriam ser suspensas a cobrança por serem, supostamente, excessivas e decorrentes de eventual irregularidade, dando azo ao inadimplemento das faturas de consumo vencidas e vincendas, exorbitando os limites do consumo questionado na própria ação, sob o fundamento de proteger o consumidor de cobranças pretéritas.

Ademais, sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento ante a existência de notificação prévia das faturas em atraso.

Coube por distribuição, a relatoria do feito a saudosa Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, que em análise preliminar indeferiu o pleito de concessão do efeito concedido, para manter a decisão objurgada.

Em sede de contrarrazões (ID 4764028), a recorrida refutou os argumentos apresentados pela agravante pugnando pela manutenção da decisão vergastada.

Noutra ponta, foi apresentado Agravo Interno pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida nesta instância, para que fosse atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Redistribuido, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado o agravo interno face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejar o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória do Juízo de origem que determinou à agravante que procedesse a religação da unidade consumidora da requerente, ora agravada, bem como deixasse de realizar cortes futuros na referida unidade.

In casu
, a agravante presta serviço público à população, desta forma, no que concerne a notificação prévia para suspensão do serviço de energia elétrica, o §1º, do art. 173 da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL dispõe:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

§ 1o A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

Nesse sentido, colaciono os entendimentos dos Tribunais Pátrios no sentido de que a suspensão de fornecimento do serviço de energia elétrica deve ser precedida de notificação escrita, específica e com entrega comprovada, de acordo com o previsto no art. 173, inciso I, da Resolução ANEEL 414/2010, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. CONTRARRAZÕES DO AUTOR. RECURSO PROTELATÓRIO. HIPÓTESES DO ART. 80 DA LEI ADJETIVA CIVIL NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. APELO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (ART. 1.010, II E III, CPC). TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO.APELO DA REQUERIDA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DETERMINAÇÃO DA PREFEITURA PARA QUE HOUVESSE A CESSAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO PERANTE O ENTE MUNICIPAL. TESE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DE TAL INTENTO. COMUNICADO QUE DEVE SER ESCRITO, ESPECÍFICO E COM ENTREGA COMPROVADA, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 173, I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTE A SUA ESSENCIALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DELINEADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA DESACOLHIDO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA QUANTIA À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS SOBRE A EXTENSÃO E REPERCUSSÃO CONCRETA DO ABALO ANÍMICO. VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE, GUARDANDO O NECESSÁRIO CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03036389420168240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303638-94.2016.8.24.0023, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 17/06/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDAMENTOS NOVOS EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INADIMPLÊNCIA - COMUNICAÇÃO PRÉVIA INADEQUADA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - PROVA CONCRETA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO. A arguição de fundamentos novos em sede de apelação é vedada pelo art. 1.013, "caput" do CPC. A interrupção dos serviços de energia elétrica por inadimplemento deve ocorrer em observância aos parâmetros contidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Nos termos do art. 173, I, da mencionada Resolução a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de prévia comunicação escrita, específica e com entrega comprovada, sendo, portanto, inadequada a notificação realizada por e-mail, via que não permite comprovar a entrega e o acesso à informação pelo consumidor. A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em conta o seu caráter punitivo e pedagógico para o agente, e compensatório para a vítima. Hipótese em que é imperiosa a redução da quantia arbitrada. V.P.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - PROVA CONCRETA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO. A ausência de prova concreta de que a suspensão indevida do serviço de energia elétrica tenha atingido a honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, seu bom nome, reputação ou imagem, inviabiliza a pretensão deduzida pela empresa autora a título de danos morais e, por conseguinte, implica reforma da sentença que acolheu esta pretensão.

(TJ-MG - AC: 10443170001764002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 10/12/2019)

No caso dos autos, o aviso prévio por parte da Agravante se deu nos termos do inciso I, do referido artigo, ou seja, a notificação se deu por escrito e de forma específica na fatura subsequente à do débito, contudo, considerando que o agravado é prestador de serviço público, ainda que não preste serviço dito como essencial, deve-se atentar para a disposição expressa no §1º do dispositivo mencionado.

Analisando os autos, verifica-se que embora haja notificação na fatura subsequente, não há prova de que a notificação prévia foi feita ao Poder Público Local, pois não há entrega comprovada, conforme dispõe o art. §1º do art. 137 da Resolução n. 414/2010, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, num exame perfunctório do contexto fático, vislumbra-se que a suspensão do serviço de energia elétrica, no caso em comento, fora indevida, impondo-se a manutenção da decisão para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da parte recorrida.

Noutra ponta, obstar a possibilidade de suspensão do serviço por período indeterminado, como aduz o recorrente, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, no entanto, tal hipótese não restou caracterizada no caso em comento.

Neste sentido, no que concerne à alegação da agravante de que o
decisum
singular não deixou claro sobre quais faturas deveriam ser suspensas por serem excessivas e decorrentes de eventual irregularidade, dando azo ao inadimplemento das faturas de consumo vencidas e vincendas, cito trecho da decisão atacada:

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no caput do artigo 300 do CPC para DETERMINAR: que a Requerida
restabeleça o fornecimento de energia elétrica da Parte Autora interrompido
em função dos débitos pretéritos discutidos neste feito
, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação desta Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Em atenção a decisão, verifico que não restou dúvida de que as faturas sobre as quais deveria ser suspensa a cobrança eram apenas as faturas
pretéritas
e que encontram-se em discussão nos autos originais, quais sejam, as faturas dos meses de outubro de 2017 a dezembro de 2020.

Dessa forma, a abstenção do corte de energia elétrica deve se restringir ao débito discutido em Juízo, de forma que, caso ocorra fato novo, de culpa exclusiva do consumidor, o corte de energia elétrica será possível, desde que cumpridas as exigências legais.

Neste sentido, colaciono ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO §1º, DO ART. 173 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DELIMITAÇÃO DA DECISÃO NO SENTIDO DE ABTENÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA AO DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou à agravante que procedesse a religação da unidade consumidora da requerente, ora agravada, bem como deixasse de realizar cortes futuros na referida unidade; 2.

Mérito. O art. 173 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora por meio da distribuidora deve observar a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. Ademais, o § 1o do mesmo artigo prescreve que a notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada; 3.

No caso dos autos, o aviso prévio por parte da Agravante se deu nos termos do inciso I, do referido artigo, ou seja, a notificação se deu por escrito e de forma específica na fatura subsequente à do débito, contudo, considerando que o agravado é prestador de serviço público, ainda que não preste serviço dito como essencial, a suspensão do serviço observar a disposição expressa no §1º do dispositivo já mencionado; 4. Da mesma forma, frise-se que conforme o entendimento da jurisprudência pátria colacionada, a notificação realizada por e-mail é inadequada, eis que não permite comprovar a entrega e o acesso à informação pelo consumidor; 5. Com efeito, analisando os autos, verifica-se que embora haja notificação na fatura subsequente, não há prova de que a notificação prévia foi feita ao Poder Público Local, pois não há entrega comprovada, conforme dispõe o art. §1º do art. 137 da Resolução n. 414/2010, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Assim, num exame perfunctório do contexto fático, vislumbra-se que a suspensão do serviço de energia elétrica, no caso em comento, fora indevida;

6.

Noutra ponta, tenho que obstar a possibilidade de suspensão do serviço por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço pela fornecedora, de modo que reafirmo que a abstenção do corte de energia elétrica deve se restringir ao débito discutido em Juízo, de forma que, caso ocorra fato novo, de culpa exclusiva do consumidor, o corte de energia elétrica será possível, desde que cumpridas as exigências legais; 7.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas e tão somente para delimitar a abstenção do corte de energia no tocante à pendência questionada judicialmente, podendo o Agravante efetuar o corte de energia com prévio aviso, nos termos da §1º, do art. 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no caso em que a Agravada deixe de efetuar outros pagamentos referentes ao fornecimento mensal de energia elétrica de sua unidade consumidora, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800475-58.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021) (Grifei)

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É UM SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO DE FORMA INVERSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803866-89.2018.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/07/2021) (Grifei)

Assim sendo, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão interlocutória vergastada, devendo essa ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (ID 4823159) face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023